Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012048-59.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (REQUERIDO), VALTO DOS REIS MANDINGA - CPF: 572.014.551-68 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALINE FEITOSA SOUZA (VÍTIMA), SIMONE DA LUZ FEITOSA (VÍTIMA), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA NO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Inexiste verossimilhança e urgência para conceder efeito suspensivo ao agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu prisão domiciliar ao requerido no curso da execução da penal, quando o édito vergastado está amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta os juízes a adotarem medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, nelas incluindo, reavaliação das prisões cautelar e se flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco (TJMT, N.U. 1007431-56.2021.811.0000).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de atribuir efeito

suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando
Valto dos Reis Mandinga
o direito de dar continuidade ao cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária (decisão constante do Id. 93523965, pp. 27-30).

O requerente relata que o reeducando foi condenado à pena total de 27 anos e 3 meses, pela prática do delito de homicídio qualificado.

Aduz que em 22.8.2018 a defesa do agravado pleiteou pedido de prisão domiciliar em virtude de ter acometido perda súbita da força muscular dos membros inferiores e superiores,
“sendo prontamente atendido pela unidade de saúde e devido ao quadro foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande com hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico”
e que
“devido a manutenção do quadro, o agravado foi avaliado por um especialista (neurologista) na rede privada que analisou os exames de sangue, a tomografia de crânio e realizou exame físico e considerou a possibilidade de simulação de AVE por parte do recuperando (item 1.1), o que ensejou o indeferimento do pedido de prisão domiciliar”
(Id. 93523950, p. 3).

Assevera que posteriormente a defesa do agravado formulou novo pedido
“tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente, sob o argumento de que o teor do documento juntado no item difere do conteúdo dos demais documentos que o acompanham, que demonstram, sem sombras de dúvidas, que o agravado vinha recebendo atendimento médico quando necessário e solicitado”
e que o Juízo singular
“concedeu, em favor do agravado e sem prova alguma da real situação da sua saúde, o benefício da prisão domiciliar”
(Id. 93523950, p. 3).

Ressalta que, no presente caso, mesmo que se sustente que o reeducando faz parte do grupo de risco para infecção em virtude da pandemia de COVID-19, a soltura só pelo temor da contaminação não se justifica, pois não há nos autos do processo executivo de pena documentos que compravam que ele é portador da referida doença, bem como inexiste comprovação de que o requerido não possa receber o devido tratamento no estabelecimento prisional.

Enaltece que o reeducando não figura como pessoa em estado e condições que deva ser agraciado com a prisão domiciliar, pois não se amolda em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, uma vez que foi condenado definitivamente em regime fechado e não encontra-se com sua saúde debilitada.

Por fim, o requerente sustenta que a excepcional concessão da medida acautelatória é possível diante da fundada probabilidade de provimento do agravo em execução interposto no afã de ver restabelecido o regime prisional do requerido para o fechado, na medida em que as circunstâncias fáticas revelam a gravidade concreta do crime imputado ao requerido, além da periculosidade do agente e da probabilidade de o agravado
“mesmo com tornozeleira eletrônica (...) poderá ele simplesmente romper o dispositivo eletrônico e fugir”
(Id. 93523950, p. 8), de modo que se
fazem presentes os requisitos da prisão concernentes ao
periculum libertatis
.

Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, o cabimento da medida cautelar inominada para salvaguardar a ordem pública, até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o
parquet
postula,
liminarmente
e
inaudita altera parte
,
seja emprestado efeito suspensivo ativo ao agravo em execução
interposto contra a decisão liberatória, para que seja restabelecido o regime prisional
do requerido
(regime fechado), com a imediata expedição do respectivo mandado de prisão.

Juntou documentos (Id. 93523958 a 93523966).

A medida liminar foi por mim
indeferida
, oportunidade em que determinei a citação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 93923483, pp. 1-4).

A defesa do requerido apresentou a contraminuta, ocasião em que requereu o improvimento do pedido (Id. 98708475, pp. 1-17).

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou as informações pertinentes (Id. 98999489, pp. 1-5).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da medida cautelar (Id. 99390497, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá agravo de execução, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Neste ponto, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo de execução penal, uma vez que o art. 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal, porque, indiscutivelmente, a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.

Na presente hipótese, c
onforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando
Valto dos Reis Mandinga
o direito de dar continuidade ao cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária.

Entretanto, como foi ressaltado na análise do pedido liminar, não se constata qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que concedeu a prisão domiciliar humanitária a Valto dos Reis Mandinga não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição do efeito suspensivo almejado.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da decisão na parte que interessa. Confira-se:

“
Vistos etc;

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando VALTO DOS REIS MANDINGA, condenado à pena total de 27 (vinte e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com data de progressão prevista para 20.04.2026.

Consta do feito que o primeiro pedido prisão domiciliar foi formulado pela defesa do apenado na data de 22.08.2018, oportunidade em que foi requerida a avaliação médica do penitente à unidade prisional, sendo que o setor de saúde informou que, no mês de maio de 2018, ele apresentou perda súbita da “força muscular” dos membros inferiores e superiores, sendo prontamente atendido nesta unidade de saúde e devido ao quadro foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande com hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico (...) Em junho de 2018, devido a manutenção do quadro, o recuperando foi avaliado por um especialista (neurologista) na rede privada que analisou os exames de sangue, a tomografia de crânio e realizou exame físico e considerou a possibilidade de simulação de AVE por parte do recuperando (mov. 1.1).

O pedido formulado foi indeferido na data de 15.01.2019.

Novo pedido de concessão de prisão domiciliar foi formulado pelo penitente à mov. 4.2.

O pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a prisão domiciliar foi apresentado à mov. 8.1.

Habeas Corpus foi impetrado em favor do penitente (mov. 13.1), cujo pleito não foi conhecido, conforme decisão acostada à mov. 23.1.

Informações acerca do estado de saúde do apenado foram acostadas à mov. 22.1 e datam de 08.11.2019.

À mov. 25, foram apresentados novos exames e laudos médicos referentes ao apenado.

A ilustrada Defensoria Pública, à mov. 31.1, apresentou pedido de saída antecipada em favor do recuperando, posto ele estar inserido em grupo de risco de contágio do covid-19.

Pedido de remição aportou ao feito à mov. 32.1.

Novas informações acerca do estado de saúde do penitente aportaram aos autos à mov. 43.1 e à mov. 52.1, datada de 06.01.2021, sugerindo, o Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá,
“a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, com o uso de equipamento eletrônico, conforme art. 319, do Código de Processo Penal, visando resguardar a ordem interna da Unidade, já que penitente necessita de diversas saídas externas de forma urgente e de atendimento de familiares ou pessoas próximas”
.

Novo pedido de prisão domiciliar humanitária foi acostado à mov. 53.1, manifestando-se o representante do
Parquet
pelo indeferimento do pleito (mov. 58.1).

Pedido de informação de
habeas corpus
foi acostado ao feito à mov. 62.1.

(...)

A Recomendação no 62, do de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;”

O caso versado informa que o penitente, desde o ano de 2018, desenvolveu patologia de origem indefinida que resultou em sua atuação condição, diagnosticada, na data de 02.12.2020, como PCD (portador de deficiência). O laudo médico acostado ao feito datado de 17.12.2019, indica que:

“
O paciente Valto dos Reis Mandinga, 47 anos, passou por avaliação neste serviço decorrente à queixa de dificuldade de deambulação por fraqueza de membros inferiores associada a função esfincteriana. Apresentando ao exame físico força grau 1 em ambos os membros inferiores, com reflexos profundos preservados, tônus preservado, sem alteração de sensibilidade, com provas deficitárias negativas
. Realizados exames de imagem de região torácica e lombar sem comprometimento que justifique quadro clínico, sendo então diagnosticado como psicomatização decorrente a provável distúrbio psiquiátrico (mov. 52.1)”.

Extrai-se do feito, ainda, que
o penitente
“está impossibilitado de realizar quaisquer atividades, inclusive necessidade fisiológicas, não consegue se alimentar sozinho, é preciso que os colegas façam tudo por ele; que malmente consegue falar, a voz está fraca e é preciso se aproximar para que seja ouvido; que do jeito que o colocam ele fica, imóvel, que está usando fraudão dado pelo mercado e também faz uso de sonda; que é preciso minimamente 02 colegas para cuidar do Valto e nem todos ajudam...
” (mov. 52.1).

(...)

Frisa-se que a prisão domiciliar, ora concedida, trata-se de benefício de cunho humanitário que visa restabelecer as condições de dignidade humana ao recuperando, o que, de plano, afasta as vedações das Recomendações 78 e 91, do CNJ.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar, neste momento, não se trata da banalizar o crime pelo qual foi condenado, sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de
per si
, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageia-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que, juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste momento, portanto, mais do que em qualquer outro, a continuidade do cumprimento da pena em regime domiciliar, se justifica por estar em grupo de risco e ainda, pela impossibilidade de tratamento intramuros, mencionada pelo Diretor da unidade prisional.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, CONCEDO AO PENITENTE VALTO DOS REIS MANDINGDA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar
, mediante monitoramento eletrônico
, sob as seguintes condições:

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO.

Determino a equipe psicossocial que atua neste Juízo que promova relatório circunstanciado mensal acerca das condições de cumprimento da prisão domiciliar e ainda, à Central de Monitoramento que promova a juntada trimestral de relatório de violações (...)”
(Id. 98999489, pp. 1-5).

Desta feita, verifica-se que a decisão está amparada no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os juízes a adotarem medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, nelas incluindo, reavaliação das prisões cautelares e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos,
em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco
.

Na espécie, deve ser registrado, por oportuno, que o requerido, ora reeducando, não é capaz de realizar atividades básicas sozinho, necessitando de ajuda de outros presos para se alimentar e fazer suas necessidades fisiológicas, motivo pelo qual o prolator do
decisum
invectivado entendeu que a inserção dele no cárcere colocaria em risco a sua vida, diante da situação de pandemia atualmente vivenciada e considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais.

À vista disso, ao menos neste momento, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, tem mais condições de aquilatar as necessidades do processo e da própria custódia do requerido, não se verificando, desse modo, a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público, visto que não evidenciado o
fumus boni iuris
.

Além do mais, não se identifica risco de difícil reparação que justifique o retorno imediato do reeducando à unidade prisional, visto que ele está submetido a monitoramento eletrônico e não se tem notícias do descumprimento, por parte dele, das regras da prisão domiciliar humanitária, motivo pelo qual a questão deve aguardar a apreciação em recurso próprio.

Ante o exposto,
julgo

improcedente
a presente ação cautelar inominada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021